Tribunal: TCU
Processo: 046.360/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3434/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de concessão de reforma a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o falecimento dos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 046.360/2020-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Tavares de Moura (XXX.377.754-XX); Claudio Macario Silva (XXX.316.944-XX); Djalma Jose do Nascimento (XXX.339.504-XX); Gerson Ireno de Gouveia Filho (XXX.212.737-XX); Guilherme Jose dos Santos (XXX.499.014-XX); Inacio Batista Filho (XXX.399.064-XX); Itamar Laercio de Souza (XXX.297.599-XX); Orlando Enedino da Silva (XXX.194.694-XX); Severino Alves da Silva (XXX.675.524-XX); Valter Costa Baiao (XXX.970.055-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.